Tribunal: TJSP
Processo: 2091723-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o recolhimento da taxa judiciária considerando o valor total dos bens do monte mor, incluindo a meação do cônjuge supérstite. A parte inventariante alega que apenas 50% dos bens são transferidos aos herdeiros, enquanto a outra metade

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o recolhimento da taxa judiciária considerando o valor total dos bens do monte mor, incluindo a meação do cônjuge supérstite. A parte inventariante alega que apenas 50% dos bens são transferidos aos herdeiros, enquanto a outra metade permanece com o viúvo meeiro, que não deve ser incluída no cálculo das custas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a meação do cônjuge supérstite deve ser incluída na base de cálculo da taxa judiciária em ações de inventário.
III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência consolidada determina a exclusão da meação do cônjuge supérstite da base de cálculo da taxa judiciária, pois a meação não integra a herança e não gera prestação de serviço.
4. A cobrança de taxa judiciária sobre a meação é indevida, pois esta pertence ao cônjuge por direito próprio.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para determinar que a taxa judiciária incida apenas sobre a parcela da herança transmitida aos herdeiros, excluindo-se a meação do cônjuge supérstite.
Tese de julgamento: 1. A meação do cônjuge supérstite não integra a herança e não deve ser incluída na base de cálculo da taxa judiciária.
Legislação Citada:
Lei Estadual n. 11.608/2003, art. 7o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2097592-15.2020.8.26.0000, Rel. Penna Machado, 2a Câmara de Direito Privado, j. 08/07/2020.
TJSP, Agravo de Instrumento 2285315-17.2019.8.26.0000, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, 2a Câmara de Direito Privado, j. 01/07/2020.
TJSP, Agravo de Instrumento 2242713-11.2019.8.26.0000, Rel. José Joaquim dos Santos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2020.
TJSP, Agravo de Instrumento 2247766-70.2019.8.26.0000, Rel. José Carlos Ferreira Alves, 2a Câmara de Direito Privado, j. 04/12/2019.